Tribunal: CARF
Processo: 11065.908960/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908960/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.238 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2008
NULIDADE.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do ato administrativo originado de
autoridade competente, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos
legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de
defesa. Ausência dos requisitos previstos pelo 59 do Decreto no 70.235/72.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro
débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.233, de 26 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11065.901127/2012-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908960/2012-23
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908960/2012-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.977,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/09/2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Trata o presente de PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação), cujo crédito provém de pagamento indevido ou a
maior da COFINS, referente ao mês de maio de 2008.
A DRF/Novo Hamburgo, por meio de despacho decisório (fl. x), não
homologou a compensação porquanto o Darf relativo ao crédito indicado no
PER/DCOMP já havia sido utilizado para extinguir o próprio débito.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em resumo,
que em nenhum momento informou em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) vinculação a Darf’s, assim restariam todos os
débitos em aberto, que foram objeto de pedido de parcelamento.
Alega ainda que os despachos decisórios carecem de fundamentação legal,
sendo nulos por preterição do direito de defesa da contribuinte.
Argumenta que, como os pagamentos existem, o direito creditório não poderia
ser indeferido apenas pelo fato de o auditor-fiscal haver vinculado o pagamento
sem fundamentação legal, pois a verdade material deve prevalecer sobre a
verdade formal.
Por fim, requer, em resumo, a homologação das compensações e a suspensão
dos débitos objeto da compensação.

A Contribuinte recebeu foi intimada da decisão de primeira instância pela via
postal, apresentando tempestivamente o recurso voluntário por meio de protocolo físico.
Após distribuição e sorteio, foi determinado para que a Recorrente procedesse à
regularidade de sua representação, sob pena de não ser conhecido o Recurso Voluntário,
conforme previsão do artigo 76, § 2o, I do Código de Processo Civil.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908960/2012-23

Regularizada a representação, o processo retornou para análise e julgamento.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte recebeu a Intimação no 256/2014 (e-fls. 133) pela via postal em
data de 07/07/2014 (Aviso de Recebimento de e-fls. 134), apresentando o
Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em 04/08/2014.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Preliminar de nulidade
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório carece de fundamentação legal,
sendo nulos por preterição do direito de defesa da contribuinte.

Sem razão à defesa.
Entendo que o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no presente litígio, instaurando-se a fase litigiosa do procedimento
com a apresentação tempestiva da defesa, na qual a Contribuinte delimita a
exata compreensão da controvérsia objeto da contestação.
O Decreto no 70.235/1972 prevê sobre a configuração de nulidade e assim
estabelece em seu artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, os argumentos da Recorrente não estão enquadrados em nenhuma das
hipóteses previstas pelo dispositivo legal acima citado, motivo pelo qual não
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908960/2012-23

está configurado cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preliminar de
nulidade invocada.

Mérito
O presente litígio tem por objeto Declaração de Compensação, transmitida em
20/10/2009, pela qual pretende a Contribuinte compensar crédito originado de
pagamento indevido ou a maior da Cofins, referente ao mês de junho de 2008
com débitos próprios.
A DRF/Novo Hamburgo, por meio de despacho decisório emitido em
01/03/2012 (Rastreamento: 019120773), não homologou a compensação,
considerando que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP manteve o Despacho Decisório por concluir que o débito foi
confessado pela Contribuinte por meio de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), em valor igual ao do recolhimento objeto do
pedido de restituição e, como não ocorreu a retificação da declaração, por
consequência não restou saldo credor.
Argumentou a defesa que a própria Fiscalização reconheceu a existência dos
créditos indicados nos pedidos de compensação, porém procedeu à
compensação com débitos da própria Contribuinte, os quais foram objeto de
parcelamento por meio do “Refis da Crise” e, em razão da suspensão da
exigibilidade, não poderiam ter sido objeto de compensação de ofício.
Todavia, em que pese a alegação de parcelamento, nenhuma comprovação sobre
a adesão ao Refis em referência foi acostada aos autos, tampouco sobre a
regularidade dos pagamentos por ocasião da emissão do Despacho Decisório.
A Contribuinte cingiu-se em apresentar o PERDCOMP com a peça de
Manifestação de Inconformidade, deixando de apresentar qualquer outro
elemento de prova com as razões recursais.
Outrossim, corretamente observou o ilustre Julgador a quo. Vejamos:
Quanto ao mérito, a impugnante alega, em resumo, que, como não vinculou o
pagamento em questão a nenhum débito em DCTF, o auditor-fiscal não poderia
fazer essa vinculação por conta própria, assim os débitos estariam em aberto,
tendo sido objeto de parcelamento.
No entanto, mesmo não havendo vinculação em DCTF, a contribuinte deve
informar no Darf o código e o período de apuração do débito a ser pago.
No caso concreto, o débito informado no Darf (fl. 42) corresponde ao débito
apontado pelo despacho decisório como liquidado pelo pagamento em análise.
Portanto, não foi o fiscal que vinculou o pagamento ao débito em questão, mas
sim a própria requerente ao informar no Darf o débito em análise.
Assim, como o débito informado na DCTF (fl. 40) tem valor superior ao
recolhido no Darf em questão, não há que se falar em indébito, que somente
poderia ser cogitado se o valor declarado em DCTF fosse inferior ao recolhido
mediante Darf.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908960/2012-23

Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte
em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a
suprir o ônus da prova legalmente obrigatório.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia,
não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da
prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.238 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908960/2012-23

Fl. 90
DF CARF MF
Original